Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707940-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA, CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: FLEURI &amp; OLIVEIRA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas Autoras CONTIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA e CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA (ID 68370884), ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 69440231 – Págs. 1/3) que, nos autos de ação de restituição de quantia certa c/c indenização por danos morais, obrigação de fazer e tutela de urgência n. 0713590-82.2024.8.07.0004, movidos em desfavor da Ré FLEURI &amp; OLIVEIRA LTDA - EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto de título de crédito contra si lavrado a requerimento do réu, ora Agravado. INTIME-SE a parte Agravada para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 10 de março de 2025 11:19:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador